Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711301-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DAYSE CORREA ALVES D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão, os autos vieram conclusos para análise da petição de ID 46658752; contudo, tendo em vista que já houve o julgamento, com o provimento do recurso interposto pelo peticionante, bem como considerando a ciência do acórdão, sem recurso, exarada no ID 46807437, resta prejudicada a análise do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator